Tribunal: TJBA
Processo: 0500604-10.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500604-10.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: CONDOMINIO BUSCA VIDA

Advogado(s)
:
BIANCA BARRETO SANTOS, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. LEI MUNICIPAL Nº 1.293/2013. SENTENÇA QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA NORMA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
ERROR IN PROCEDENDO
. NECESSIDADE DE JUÍZO PRÉVIO PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE IMPLICARIA AFASTAMENTO DA LEI POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CF E SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF) impede que órgãos fracionários de tribunais declarem a inconstitucionalidade de lei ou afastem sua incidência (Súmula Vinculante nº 10 do STF).

2. Diante de apelação contra sentença que já reconheceu a inconstitucionalidade incidental, a eventual manutenção do julgado pelo órgão fracionário configuraria nova declaração de inconstitucionalidade por via transversa.

3. A remessa direta ao Órgão Especial é medida adequada para viabilizar o julgamento do recurso, garantindo a observância do rito constitucional e evitando nulidades futuras.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0500604-10.2016.8.05.0039, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como Agravado o CONDOMÍNIO BUSCA VIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.